Tribunal: STF
Processo: ARE 1589894
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Muritiba - BA interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 241) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 227):

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA VERBA REMUNERATÓRIA DECORRENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
1 – Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE MURITIBA – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Muritiba – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8000477-73.2016.8.05.0174, julgou procedente a demanda condenando o réu ao pagamento das “diferenças remuneratórias a que fazem jus os profissionais listados, desde os pedidos administrativos até a efetiva promoção de nível e/ou classe, abatendo-se os descontos legais proporcionalmente, tais como Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, sendo estes valores calculados, por simples cálculo aritmético, observando-se que os juros moratórios utilizados contra a Fazenda Pública (juros de poupança) devem fluir a partir do evento danoso e a correção monetária (IPCA-E) a partir desta Sentença (art. 398, do CC, e Súmula 54 do STJ)”. 
2 – Como é cediço, a Administração Pública está sujeita a princípios próprios que regem os órgãos, os agentes e suas atividades, determinando a observância de normas eminentemente públicas, consubstanciadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme artigo 37, caput, da Constituição Federal. 
3 – O artigo 16 da Lei Municipal n.º 1.519/2013 dispõe sobre a progressão por titulação dos servidores públicos do Município de Lauro de Freitas. 
4 – Na hipótese em comento, os professores demonstraram o preenchimento dos requisitos legais para a mudança de nível e/ou de classe, previstos nos artigos 11 e 13, da Lei Municipal n.º 859 de 2010) (ID 39207770). 
5 – Nestas condições, inexiste óbice legal para o efetivo pagamento do benefício requerido pelos apelados. Ressalta-se que a progressão funcional do servidor é um ato vinculado à lei e não depende de avaliação de conveniência ou oportunidade, mas apenas do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico, circunstância objetiva que, verificada pelo gestor, gera o imediato dever de conceder a evolução ao profissional. 
6 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente. 
7 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pela parte recorrida, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública. 
8 – A Fazenda Pública Municipal não demonstrou alguma hipótese impeditiva ao direito de progressão vertical do servidor, de forma a revelar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo capaz de afastar o reconhecimento da pretensão autoral. 
9 – Conclui-se que a sentença hostilizada é irretocável, devendo ser mantida em todos os seus termos, visto que devidamente fundamentada com base em norma legal, amparada em pacífica jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça, deixando o apelante de trazer argumentos capazes de invalidar o entendimento preconizado pelo eminente Magistrado de Primeiro Grau. 
10 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico auferido, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador do apelado, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 236):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÕES NÃO DEMONSTRADAS. ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS. EMBARGOS REJEITADOS. 
1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 
2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido. 
3 – Da leitura do acórdão embargado, constata-se que houve apresentação dos motivos em razão dos quais restou que a progressão funcional do servidor é um ato vinculado à lei e não depende de avaliação de conveniência ou oportunidade, mas apenas do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico, circunstância objetiva que, verificada pelo gestor, gera o imediato dever de conceder a evolução ao profissional. 
4 – Nestas condições, inexiste qualquer omissão ou contradição entre as premissas fixadas da decisão que justifique o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.
5 – No que concerne a insurgência do embargante quanto a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão embargado, não assiste razão tal inconformismo, notadamente por se tratar imposição legal em razão do trabalho adicional realizado pela parte vencida em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC. 
6 – Por fim, conclui-se que a presente irresignação não desvirtuou a natureza recursal e uso protelatório. De outro modo, fica advertida que eventual reiteração injustificada da via horizontal ensejará a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 
7 – Recurso conhecido e não provido.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 169, § 1º, inciso I da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 241, fls. 6, 7 e 8):

[...]
A controvérsia aqui discutida diz respeito a geração de nova despesa aos cofres públicos, sem haver nenhuma comprovação do direito ou sequer dotação orçamentária.
[...]
O r. Acórdão combatido desconsiderou por completo o teor do art. 169, §1º, I da Constituição Federal, ao passo que, ao contrário do quanto determinado na legislação constitucional, manteve a condenação do município, sem levar em consideração a inexistência de prévia dotação orçamentária. 
[...]
Nesta condição, somente seria possível a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, caso houvesse prévia dotação orçamentária suficiente par atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 
É evidente, portanto, que ao negar provimento ao apelo do recorrente, e manter a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, poderá acarretar elevação de despesa com o pessoal do magistério em mais de 66% (sessenta e seis por cento), e mais 30% (tinta por cento) na folha de pagamento mensal do ente municipal. 
Ignorar tais razões seria o mesmo que banalizar o ordenamento jurídico e gerar nova despesa aos cofres públicos, sem haver nenhuma comprovação do direito dos recorridos, haja vista que não restou comprovado o preenchimento de qualquer dos requisitos legais para a concessão de qualquer progressão legal. 
Nesta senda, repita-se que tal despesa não foi orçada para o presente exercício de 2024, em outras palavras, inexiste programação financeira, justamente pela falta de recursos!
[...]

Por entender como incidente à espécie os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do STF, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 251, fl. 5):

[...]
Desse modo, no que se refere a alegação de falta de dotação orçamentária para concessão da progressão funcional, no caso concreto, conclui-se que, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Julgadora, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal n.º 859 de 2010), bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos das Súmulas 279, 280, do Supremo Tribunal Federal, vazadas nos seguintes termos:
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Muritiba - BA interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 254), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 254, fls. 6 e 11):

[...]
No caso, buscou-se demonstrar através do Recurso Extraordinário que houve incorreta valoração dos fatos e provas, sendo, portanto, totalmente possível analisar a questão debatida no recurso, independentemente de revolvimento das provas, afastando assim a incidência da Súmula 279 e 280, do STF. 
Com a devida venia, revalorar provas não significa instaurar nova discussão sobre as provas trazidas aos autos, e nem se quer nova análise da legislação local, mas apenas a correta aplicação dos critérios legais regentes da prova, consoante os elementos probatórios já postos. Portanto, é possível o exame da prova constante dos autos. 
Com efeito, a revaloração da prova não pode ficar adstrita à releitura de fatos descritos no decisório, sob pena de violação ao devido processo legal, na vertente processual, mesmo porque o recorrente tem direito ao julgamento de acordo com as provas lícitas do processo. Nessa linha:
[...]
O acórdão recorrido, ao manter a condenação do Município Agravante ao pagamento de diferenças remuneratórias sem observar a exigência de prévia dotação orçamentária, violou diretamente o disposto no artigo 169, §1º, inciso I, da Constituição Federal. 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os óbices sumulares antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório e analisar a legislação local, concluiu que os servidores substituídos demonstraram o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Municipal n. 859/2010 para a progressão funcional, assentando que a evolução na carreira constitui ato vinculado, decorrente do atendimento das exigências legais, e não ato discricionário da Administração.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 227, fl. 8):

[...]
Na hipótese em comento, os professores demonstraram o preenchimento dos requisitos legais para a mudança de nível e/ou de classe, previstos nos artigos 11 e 13, da Lei Municipal n.º 859 de 2010) (ID 39207770). 
Nestas condições, inexiste óbice legal para o efetivo pagamento do benefício requerido pelos apelados. Ressalta-se que a progressão funcional do servidor é um ato vinculado à lei e não depende de avaliação de conveniência ou oportunidade, mas apenas do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico, circunstância objetiva que, verificada pelo gestor, gera o imediato dever de conceder a evolução ao profissional. 
O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.
Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pela parte recorrida, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública. 
A Fazenda Pública Municipal não demonstrou alguma hipótese impeditiva ao direito de progressão vertical do servidor, de forma a revelar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo capaz de afastar o reconhecimento da pretensão autoral.
[...]

Verifica-se, portanto, que divergir da conclusão do Tribunal de origem exigiria, além do afastamento da lei municipal de regência, o reexame do acervo fático-probatório, especialmente quanto à comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional dos servidores substituídos e à alegada ausência de dotação orçamentária, tudo ao arrepio dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Incensurável, portanto, os óbices sumulares evocados pelo Tribunal de origem.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente